Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA RODRIGUES SIVLESTRE e VINÍCIUS SILVESTRE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de cumprimento de sentença, requerido por AMIGA ASSOCIAÇÃO MAXXIMO GARDEN. Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a repristinar argumentos acerca de eventual ilegitimidade passiva. Preparo regular sob ID’s 27295371. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no bojo do procedimento de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Lado outro, a tese de ilegitimidade passiva sobrelevada pelos codevedores na exceção de pré-executividade oposta conforme id. 26616271 é a mesma já afastada por este Juízo nos termos da decisão de id. 31167916, que restou consignado que, não tendo aquela parte se desincumbido de demonstrar, ou mesmo de sobrelevar, na ação de conhecimento primigênia de n.o 2015.01.1.109418-90, que não exerceriam domínio ou posse sobre a gleba de terra localizada no lote de n.o 05, rua Oleiro, condomínio Morada de Deus, Setor Habitacional Jardim Botânico-DF, e havendo título executivo judicial constituído contra eles nos termos da sentença que resolveu aquele feito, não subsistiria fundamento jurídico hábil a escudar a pretensão de suspensão deste cumprimento de sentença. Pelo mesmo raciocínio, não merece prosperar o pedido de extinção da presente execução, permanecendo os codevedores, em razão da coisa julgada, adstritos ao pagamento da dívida constituída na sentença que decidiu o "supra" aludido feito, razão pela qual REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 26616271.” Em suas razões recursais, os agravantes alegaram que a dívida em execução teria origem em taxas condominiais de imóveis dos quais já não são proprietários. Ao rejeitar a defesa processual, o juízo fundamentou a decisão em dois pilares: a) a preclusão da matéria que já havia sido apreciada anteriormente e; b) que os executados foram condenados por título executivo judicial transitado em julgado, não havendo vício de ilegitimidade. Porém, em suas razões, os agravantes nenhum argumento apresentaram que contradissesse os fundamentos da decisão. Limitaram-se a repristinar os mesmos motivos que levaram apresentar a exceção de pré-executividade, ou seja, que tiveram o imóvel expropriado pela Caixa Econômica Federal e, por isso, não seriam responsáveis pelas taxas condominiais. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, os recorrentes ainda incorreram em inovação recursal, ao alegar que em relação a outros imóveis no mesmo condomínio a CEF teria firmado acordo e assumido a dívida. Matéria esta sequer submetida ao juízo de origem e cujo conhecimento originário em grau de recurso configuraria inevitável supressão de instância. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator